Tribunal: TJES
Processo: 5000051-14.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-14.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANE NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000051-14.2022.8.08.0047

RECORRENTE: DIANE NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ESPERA EM FILA DE BANCO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória, proposta por
DAIANE NASCIMENTO
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
. Narra a autora que compareceu à agência local do requerido em 15/07/2020, para efetuar procedimentos de desbloqueio de senha de seu cartão magnético para utilização de serviços bancários comuns; que questionou uma atendente do banco sobre atendimento preferencial para gestantes, momento em que esta a tratou de forma rude, dizendo que teria que enfrentar a mesma fila que todas as outras pessoas em condições normais; que foi forçada a ir embora antes de ser atendida, pois a fila era um risco à sua saúde. Por tais fatos, busca a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 4537763), o Requerido arguiu, preliminarmente, inépcia da inicial e, no mérito, sustenta ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade. Requereu a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4537807) que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4537808) sustentando que houve negativa de atendimento preferencial, de modo que foi obrigada a esperar em uma fila externa, sem local para sentar, em estágio avançado de gravidez. Alega, ainda, a ocorrência de danos morais ante a falha na prestação de serviço pelo Requerido, razão pela qual pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedente os pleitos formulados em exordial.

O Requerido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4537818), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em se tratando de pleito indenizatório em decorrência de demora para atendimento em banco, entendo que a concessão do dano moral deve ser pautada pela análise do caso concreto.

Ou seja, ainda que a legislação imponha sanções à demora no atendimento dos consumidores, tais penalidades devem estar atreladas ao prejuízo sofrido pelo consumidor, bem como deve ser avaliado o tempo de espera a maior, a quantidade de atendentes na agência e o conforto proporcionado na espera do atendimento. É o que entende a jurisprudência do STJ:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO ? PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário. 2.-Afastado pela sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas para configuração do dano moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 3.- Recurso Especial improvido. (Processo REsp 1340394 / SP RECURSO ESPECIAL 2012/0148970-1 Relator (a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 07/05/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 10/05/2013).

Pois bem. Reza a Lei Municipal da comarca de São Mateus/ES – Lei nº 1.190/12, art. 1º, inc. II – que a Instituição Bancária é obrigada a prestar atendimento adequado em tempo máximo de até 20 (vinte) minutos em dias normais (que não sejam feriados). Entretanto, no caso em tela, embora tenha ocorrido a desobediência ao referido dispositivo legal, não se pode presumir a ocorrência de danos morais indenizáveis, sobretudo, levando-se em consideração que o fato ocorreu durante a pandemia do coronavírus. Sobre o tema, este é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ESPERA EM FILA DE BANCO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. DESCONFORTO A QUE FORAM SUJEITOS OS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE TRATAMENTO VEXATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE, SEGUNDO PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR.
A espera em fila para atendimento em repartições públicas e serviços privados variados, tais como bancos e profissionais liberais, não tem o condão de afetar direito da personalidade e não enseja dano moral indenizáve
l, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A organização de fila do lado de fora da agência bancária, em observância às normas sanitárias editadas para enfrentamento da crise sanitária decorrente da pandemia de COVID-19, configura fato necessário de cujas consequências não se pode escapar, estando afastada a responsabilidade civil do Apelado
. Desprovimento do recurso. 0022369-61.2020.8.19.0202 – APELAÇÃO 1ª Ementa Des(a). ARTHUR EDUARDO DE MAGALHAES FERREIRA - Julgamento: 26/01/2023 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL
(grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. ESPERA NA FILA EM TORNO DE DUAS HORAS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, CONDENANDO-SE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE QUANTIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR ARBITRADO EM R$ 2.000,00. APELO DO RÉU QUE MERECE PROSPERAR.
A situação vivenciada, apesar de causar transtorno, não é hábil a ofender a dignidade do autor, nem de lhe causar abalo moral, psicológico, profunda dor moral, vexame ou humilhação.
A propósito, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não possui o condão de ensejar a reparação por dano moral. Possibilidade da utilização de outros canais de atendimento para pagamento de boleto bancário.
Ressalte-se que o descumprimento de legislações locais, isoladamente, não gera o dever de indenizar, motivo pelo qual caberia à parte autora comprovar que sofreu um dano efetivo em decorrência da espera na fila do Banco, tendo em vista que não se trata de dano moral in re ipsa.
Esclareça-se, por outro lado, que tal entendimento não aponta tais normativos como ineficazes, até porque não foram criados para que o consumidor lastreasse neles o seu pedido indenizatório. Sua finalidade está ligada ao aprimoramento da prestação do serviço bancário. Precedentes desse TJRJ, incluindo da presente Câmara. RECURSO PROVIDO. 0016215-52.2019.8.19.0205 – APELAÇÃO 1ª Ementa Des(a). HELDA LIMA MEIRELES - Julgamento: 23/08/2021 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
(grifou-se)

Dessa forma, entendo no sentido de que a mera espera em fila de banco, ainda que por tempo excessivo, quando desacompanhada de outros fatores, por si só, não é capaz de causar dano moral, mas somente indica hipótese de mero aborrecimento.

Na lide em análise, a Recorrente não comprovou o dano moral suportado, o qual não pode ser presumido no presente caso, cuja prova se mostra necessária para configurar o dever de reparação.

Não obstante, embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte Recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Cabia a parte Autora, ora Recorrente, ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, todavia, assim não fez, pois apenas mencionou que sofreu o dano, inexistindo prova neste sentido.

Ademais, não obstante os vídeos juntados pela Recorrente nos ID’s. 4537798 e 4537799, demonstrem prepostos do banco informando acerca da negativa de atendimento preferencial, verifico que, conforme acertadamente destacado pela Magistrada
a quo,

nas imagens é possível verificar que a fila é composta por idoso, que também são abarcados pelo atendimento preferencial,
sendo impossível beneficiar um indivíduo em detrimento do outro, razão pela qual os prepostos aduzem a ‘’não existência de atendimento prioritário”

Assim, seja por que a Recorrente não fez prova de ter sido exposto a situação capaz de afetar qualquer dos atributos de sua personalidade, ou porque a mera espera em fila de banco, desacompanhada de outros eventos, não gera dano moral presumido, ou ainda porque não haver comprovação de negativa de atendimento prioritário, entendo que não há que se falar em indenização no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, os quais ficam com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)